Tribunal: TJBA
Processo: 8026410-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026410-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO PRIMEVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, há negativa expressa de filiação por parte do agravante, de modo que não resta dúvida de que são aplicáveis em seu favor as disposições protetivas do CDC. 2. Rege-se, o caso vertente, ao regime protetivo do CDC, porquanto tal diploma legal equipara, aos consumidores stricto sensu (destinatários finais), todos aqueles que se exponham às práticas comerciais ali tratadas (art. 29), que sejam vítimas de fatos relacionados ao produto ou serviço ofertado (art. 17) ou, ainda, a coletividade de pessoas, por mais que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único). 3. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026410-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .